Tribunal: TJDFT
Processo: 0729020-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729020-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES REU: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E S P A C H O Recebo os vídeos juntados pelo autor. Intime-se a parte ré para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a prova juntada. Transcorrido o prazo, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, 16 de março de 2023 13:12:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador